Tribunal: TJDFT
Processo: 0750716-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750716-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRAVE ENTRETENIMENTO EIRELI - EPP AGRAVADO: ALDO JOSE DE CASTRO BRAGA, ANNA POLI NAVEGA, JOAO TEIXEIRA CRUZ, JOSE FERNANDO FERRAIOLO SILVEIRA, PAULO LUIZ BASTOS SEREJO, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO DESPACHO Retire-se de pauta. Manifeste-se a agravante acerca da petição e documentos constantes do id 30490866. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 08/11/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator